Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, em sede de execução, deferiu a busca de modo automático e reiterado de ativos financeiros através do Sistema SISBAJUD, restando penhorado o valor de R$ 1.814,06 dos proventos de aposentadoria da Agravante. A Recorrente sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de verba alimentar, conforme previsto no art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Pondera que a constrição de seus proventos e a possibilidade de renovação de penhora “teimosinha” mês a mês - a impedirá de arcar com as despesas de sua moradia, medicamentos, alimentação e plano de saúde, o que implica em graves e inaceitáveis consequências derivadas de bloqueio ilegal e inconstitucional e que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio da menor onerosidade na execução, evidenciado pelo art. 805 do CPC. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pede a antecipação de tutela para que cesse a determinação de penhora online, na modalidade “teimosinha”, proibindo-se novos bloqueios sobre os seus proventos de aposentadoria e pensão por morte, além da imediata devolução do valor da aposentadoria bloqueado no último dia 05 de janeiro, no valor de R$ 1.814,06 (mil oitocentos e quatorze reais e seis centavos). No mérito, pede a manutenção do pedido liminar formulado. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que o agravo de instrumento se volta contra decisão que determinou a penhora de parte dos proventos de aposentadoria e da pensão por morte que percebe a Recorrente para pagamento de dívida comum. Por ora, entendo conceder efeito suspensivo à Decisão agravada, a um primeiro e provisório exame, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se mostra presente no presente caso. Por fim, o dano potencial que a decisão agravada pode causar, afetando a digna sobrevivência do devedor, é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. O exame da devolução da quantia refere-se ao mérito do recurso. Assim, concedo efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo a penhora até apreciação do mérito do recurso. Ouça-se o Agravado. Comunique-se. Intime-se. Brasília,17 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator